Tribunal: TJDFT
Processo: 0704593-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tendo em vista a certidão ID. 15419646, deverá a diligente secretaria desta 3a Turma Cível publicar no Diário de Justiça eletrônico - DJe o despacho ID. 11248255 com o intuito de evitar futura alegação de nulidade processual. Transcorrido o prazo, venham-conclusos.